Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726767-67.2020.8.07.0000 Agravante(s) GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA Agravado(s) BENJAMIM BARROS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 18128212) interposto por Guilherme Augusto Costa Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 66734864 do processo de referência) que, no processo 0733050-40.2019.8.07.0001, cumprimento de sentença requerido por Benjamin Barros em desfavor do Espólio de Dirce de Deus Lucas, proveu parcialmente os embargos de declaração opostos contra a decisão exarada no julgamento da impugnação (Id 61499461 do processo de referência), para fixar honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, em R$ 300,00 (trezentos reais), ante a ausência de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para fixar os honorários advocatícios em ao menos 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa (R$ 9.568,02), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em quantia correspondente a R$ 1.435,20 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a ser atualizada a partir da data da distribuição do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Ids 18128214 e 18128231). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;